Tribunal: TJBA
Processo: 8038702-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038702-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE JESUS Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8038702-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE SANTOS DE JESUS e Agravada ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR